Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007978-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J E COMERCIO E SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 15.785.321/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007978-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: J E COMERCIO E SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA

Processo: Ação de Execução de Título de Extrajudicial no 1001231-03.2016.8.11.0002, pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial movida contra J E COMERCIO E SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.,
indeferiu o pedido da penhora mensal sobre o faturamento da empresa executada, com a nomeação de um administrador-depositário
.

Explica que já foi realizada pesquisa pelo sistema
INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD e não obteve êxito na satisfação do débito.

Defende a penhorabilidade da verba sobre o faturamento da empresa e a desnecessidade de esgotamento das diligências acerca de bens passiveis de penhora.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial movida contra J E COMÉRCIO E SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.,
indeferiu o pedido da penhora mensal sobre o faturamento da empresa executada, com a nomeação de um administrador-depositário
.

Extrai-se da decisão agravada que não houve buscas mais eficazes no sentido de localizar bens imóveis dos devedores. De modo que não houve, a princípio, por parte do credor, a demonstração de inexistência de tais bens.

É sabido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou, segundo consta, demonstrado na espécie.

O entendimento do STJ é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa somente é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, três requisitos: inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes.

2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto.

2. É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame de matéria fático-probatória dos autos.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isto configure violação do princípio exposto no artigo 805 do CPC/15. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Na hipótese, para derruir a conclusão do Tribunal e aferir se a constrição inviabilizará, ou não, as atividades da empresa, ou lhe causará danos irreparáveis, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.288.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

Nossa Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para que seja autorizada a penhora de faturamento, é preciso que fique demonstrado o esgotamento das buscas por bens penhoráveis, a indicação de administrador e que o percentual não irá inviabilizar a atividade empresarial.

Se não demonstrada a inexistência de outros bens do devedor passíveis de penhora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada”. (N.U 1011839-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Na hipótese em apreço, não se verifica o preenchimento os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada, razão por que a mantém-se a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024